Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705979-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DE SOUZA PERUCHI AGRAVADO: SILVINA MIYOKO TAKAHASHI SOUZA DE OLIVEIRA, SEBASTIAO DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA MARIA DE SOUZA PERUCHI contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em sede da Execução ajuizada contra SILVINA MIYOKO TAKAHASHI SOUZA DE OLIVEIRA e SEBASTIAO DE OLIVEIRA NETO: “Promova a parte autora emenda à petição inicial para conversão do processo em ação monitória ou para o rito comum, eis que não há testemunhas instrumentárias no ato negocial de ID. 2231114627, ou intervenção e assinatura de advogado dos transatores, conforme exigido pelo artigo 784, incisos III e IV, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial” (ID 224035975 dos autos de origem). A agravante alega, em síntese, que “a exigência do magistrado “a quo” para providenciar a assinatura de duas testemunhas é infundada e deve ser reformada, dispensando-se a emenda e permitindo o prosseguimento da execução”. E requer “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a validade do Termo de Confissão de Dívida firmado eletronicamente, independentemente da assinatura de duas testemunhas, nos termos do §4o do artigo 784 do CPC, incluído pela Lei no 14.620/2023”. Preparo recolhido (ID 68960159). É o relatório. Decido. A agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultada emenda à petição inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. ( ). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1 - Agravo interno. Decisão do Relator que não admite agravo de instrumento. Emenda à inicial. Ato sem conteúdo decisório. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial não tem cunho decisório, razão pela qual contra ele não se admite agravo de instrumento. Na forma do art. 1021, § 4o., do CPC, impõe-se multa ao agravante no valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa. 2 - Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1861305, 07000902420248079000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado apresentar emenda à petição inicial para, no prazo de quinze dias, apresentar o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade, sob pena de indeferimento da inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, 'dos despachos não cabe recurso', haja vista se restringirem a impulsionar a ação, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755333, 07235691720238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1680867, 07013969620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo à agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora